Tribunal: TJDFT
Processo: 0705717-72.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME DE CUMPRIMENTO. SOMA DE REPRIMENDAS. REINCIDÊNCIA. LIMITES DO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO DO REGIME SEM TÍTULO EXECUTIVO APTO. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.
1. A definição do regime de cumprimento após nova condenação no curso da execução observa o critério objetivo do somatório das penas, nos termos da Lei de Execução Penal, art. 111, sendo possível a alteração do regime inicialmente fixado sem violação à coisa julgada, conforme orientação consolidada dos tribunais superiores.
2. A caracterização da reincidência exige condenação anterior com trânsito em julgado anterior ao fato e ainda apta a produzir efeitos para fins executórios, observando-se o período depurador previsto no Código Penal, art. 64, I. A ausência de título condenatório válido impede o reconhecimento da reincidência para recrudescimento do regime.
3. A soma das penas situadas entre 4 e 8 anos autoriza a fixação do regime semiaberto para condenado não considerado reincidente na fase executória, conforme Código Penal, art. 33, § 2o, b.
4. Inexistindo elemento jurídico capaz de justificar a imposição do regime fechado e estando a decisão em consonância com os parâmetros legais objetivos, mantém-se o regime semiaberto estabelecido pelo Juízo da execução.
5. Recurso conhecido e não provido.